Tribunal: STF
Processo: ARE 1355117
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



     



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais de Mato Grosso do Sul:



    “Recurso Inominado – Pedidos de Revisão de Consumo e de Indenização Por Dano Moral – Consumo de Energia – Valor Incompatível com o Consumo Médio Apresentado – Dano Moral – Não Demonstrado – Pedidos Parcialmente Acolhidos na Sentença – Ausência de Responsabilidade da Concessionária – Consumo Verificado no Relógio Medidor – Sentença Reformada – Recurso Provido” (fl. 1, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ao argumento de ser “necessário que essa Suprema Corte revisite o Tema 339, aplicando a técnica do overriding, a fim de que se adeque o precedente fixado no AI-RG-QO 791.292/PE, julgado sob o regime da repercussão geral, à nova realidade jurídica, modificada pela superveniência de uma nova regra e/ou princípio legal, qual seja, o CPC/15, reinterpretando-se o artigo 93, IX, da Carta Magna, no sentido de que: o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo necessário, contudo, o exame expresso das alegações ou provas que sejam imprescindíveis e relevantes ao desate da causa, capazes de, ao menos em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (fl. 9, e-doc. 11).



    Ressalta que, “embora o órgão não seja obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados (o que não se discute), deve enfrentar, ainda que de modo sucinto, as questões essenciais e relevantes à lide trazidas pelas partes em defesa da tese que apresentam, devendo, por isso, ser readequado o entendimento proferido no Tema 339 do STF” (fl. 10, e-doc. 11).



    3. Em juízo de admissibilidade, o Presidente da Turma Recursal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa constitucional direta e aplicação da sistemática de repercussão geral, Temas 339 e 657 (e-doc. 13). 



    4. Contra essa decisão Ariadna Rodrigues Pagnussat interpôs agravo interno. 



    Ao analisar o agravo interno, a Turma Recursal manteve a decisão agravada, nos seguintes termos: 



    “Assim, considerando que a questão debatida não preenche os requisitos de admissibilidade, diante da ausência de repercussão geral, do reexame de fatos e provas e da violação indireta à Constituição Federal, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 835833, com repercussão geral reconhecida, nego provimento ao Agravo interposto, mantendo a decisão agravada na íntegra, nos moldes do art. 1.030, I, ‘a’ do Código de Processo Civil” (fl. 4, e-doc. 17).



    5. No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que “não prospera o entendimento da incidência da súmula 279 do STF haja vista que a tese apresentada no Recurso Extraordinário não é sobre a configuração de dano moral, pois versa exclusivamente sobre a ofensa direta do artigo 93, IX, da Carta Magna, mas tão somente a necessidade de adequação do precedente fixado no AI-RG-QO 791.292/PE (TEMA 339/STF) a uma nova realidade jurídica, modificada pela superveniência de uma regra ou princípio legal da garantia constitucional da motivação das decisões judiciais” (fl. 6, e-doc. 19).



     Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo (fl. 7, e-doc. 19). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Em 10.2.2021, o Presidente da Turma Recursal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, com estes fundamentos:



    “Não obstante reconhecer a repercussão geral do tema relativo à fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da CF, o STF, no julgamento do AI 791.292, reafirmou sua jurisprudência entendendo pela desnecessidade do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas levantadas pela parte recorrente (...) 



    Assim, não houve afronta ao inciso IX, do art. 93 da CF, pois é certo que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas (...) 



    Ademais, a análise da existência ou não de dano moral exigiria reanálise do conjunto fático-probatório, que não se admite na instância extraordinária, consoante enunciado da Súmula 279 (...) 



    Como assentado no ARE n° 739.382 não é atribuição do Supremo Tribunal Federal avaliar a ocorrência de dano moral tendo em vista que ‘a discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, uma vez que não cabe ao Supremo Tribunal Federal o reexame e a revalorização do conjunto fático-probatório dos autos, já apreciado pelas instâncias ordinárias’. Razão pela qual, a Suprema Corte entende inexistir repercussão geral nas questões relativas à reparação por danos morais, salvo em situações extremas e excepcionais, nas quais se verifique o esvaziamento do direito de imagem e, por conseguinte, ofensa direta à norma constitucional, o que não é o caso (...) 



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por Ariadna Rodrigues Pagnussat” (fls. 2-3, e-doc. 13).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019).



    8.  Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a agravante não teria melhor sorte jurídica, pois a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). Assim, por exemplo: 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Ofensa constitucional indireta e reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Alegada incompetência absoluta. Inadmissibilidade da inovação de fundamento em agravo regimental. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento" (AI n. 842.478-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2013). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora